Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709323-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROBERTO MARQUES GONCALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER S/A, INCORPORADOR DO BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dividas c/c pedido liminar de suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário (Processo no 0700781-69.2024.8.07.0001) ajuizada por ROBERTO MARQUES GONÇALVES, que determinou “à Caixa Econômica Federal, ao SICOOB e ao Banco Santander que, juntos, limitem os seus sete consignados incidentes sobre o contracheque do autor ao total de R$ 1.938,91. A pequena diferença de R$ 116,72 deve ser retirada, proporcionalmente, de cada um dos sete empréstimos. Assim, como a redução de R$ 2.055,63 para R$ 1.938,91 significa uma redução de 5,48%, determino que todos os sete empréstimos tenham suas parcelas reduzidas em 5,48%, sob pena das instituições financeiras citadas responderem por multa que ora fixo em R$ 1.000,00 por parcela que for cobrada em contracheque do autor ainda sem o desconto de 5,48% ora ordenado”. Em suas razões recursais (ID 56710055), o agravante aduz que não cabe a concessão de tutela de urgência na primeira fase do procedimento de repactuação de dívida, visto que a Lei 14.181/21 privilegiou a autocomposição, sendo a única possibilidade de ocorrer a suspensão dos créditos, em caso de ausência injustificada de algum credor na audiência de conciliação. Defende que “o Requerente/Agravado não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas”. Argumenta que quando foi concedido o cartão de crédito e o crédito consignado, fora realizada uma análise e respeitado o limite de 35% + 5% dos rendimentos do agravado, tendo o agravado realizado os contratos por livre e espontânea vontade. Afirma que na contratação do crédito, o cliente tem acesso a todos os termos e condições do contrato, e ao comprometimento da margem consignável e seus limites disponíveis, não podendo, assim, se afastar de suas obrigações alegando que não possuía acesso as informações necessárias quando contratou o crédito. Sustenta ser “Incabível na hipótese a inversão do ônus da prova primeiro por ter a parte agravado a meios de provar o alegado, e, podendo produzi-la não o fez. Segundo por não ser a Requerente/Agravada pessoa economicamente fraca e sim autossuficiente”. No que se refere à decisão agravada, sustenta que contraria a jurisprudência dominante e preceitos legais, cerceando seu direito de defesa, e seu prosseguimento é suscetível de causar “grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que o Agravante está prestes a ter seus direitos cerceados indevidamente”. Requer desse modo, o deferimento do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da medida liminar deferida nos autos de origem, mantendo os valores integrais dos descontos no contracheque do agravado. Preparo (ID 56710056). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se limitar os descontos em folha de pagamento do agravado. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Eis a r. decisão agravada (ID 187220324 do processo referência): Agora, diante da emenda ID 186169827, volto a analisar o restante do pedido de tutela de urgência. A decisão ID 184275666 negou a suspensão da exigibilidade das dívidas. O autor requereu ainda, nesta sede, impedir que a parte ré negative seu nome, bem como a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento a 30% da renda do autor. Verificando em detalhes o contracheque do autor do mês de dezembro/23 (ID 184081236), observo que os consignados incidentes ultrapassam, de fato, o limite permitido. O autor é servidor público federal aposentado. Rege a matéria, atualmente, a Lei n. 14.509/22, a qual, revogando o art. 45 da Lei n. 8.112/90, fixou o limite máximo dos empréstimos consignados para servidores públicos federais, em 45% dos seus vencimentos, sendo 5% reservados exclusivamente para o pagamento de cartão de crédito e outros 5% reservados para pagamento de cartão de crédito consignado de benefício. A base de cálculo para se verificar o respeito ou não dos limites acima é o salário bruto do servidor subtraídos os descontos obrigatórios do Imposto de Renda e da Previdência Social. No caso do autor, de acordo com o que consta de seu contracheque referente ao mês de dezembro/23, seu salário bruto é de R$ 5.659,84, sendo-lhe subtraído o valor de R$ 114,60 a título de Imposto de Renda e R$ 5,48 pela Previdência Oficial, o que desemboca na base de cálculo de R$ 5.539,76. Em relação aos descontos consignados em folha de pagamento, dos oito incidentes apenas um se refere a cartão de crédito, qual seja, o de R$ 264,13 do Banco BMG. Segundo o art. 2o, I, da Lei n. 14.509/22, 5% dos vencimentos (salário bruto menos descontos obrigatórios) podem ser destinados exclusivamente a despesas de cartão de crédito. Cinco por cento de R$ 5.539,76 são R$ 276,98, ou seja, o valor cobrado pelo Banco BMG está dentro do limite permitido. Com relação ao restante dos sete empréstimos consignados, devem eles se limitarem a R$ 1.938,91, montante correspondente a 35% de R$ 5.539,76. Não obstante, eles somam R$ 2.055,63, montante superior, pois, ao que é permitido, ainda que discretamente, devendo ser corrigido. Assim sendo, determino à Caixa Econômica Federal, ao SICOOB e ao Banco Santander que, juntos, limitem os seus sete consignados incidentes sobre o contracheque do autor ao total de R$ 1.938,91. A pequena diferença de R$ 116,72 deve ser retirada, proporcionalmente, de cada um dos sete empréstimos. Assim, como a redução de R$ 2.055,63 para R$ 1.938,91 significa uma redução de 5,48%, determino que todos os sete empréstimos tenham suas parcelas reduzidas em 5,48%, sob pena das instituições financeiras citadas responderem por multa que ora fixo em R$ 1.000,00 por parcela que for cobrada em contracheque do autor ainda sem o desconto de 5,48% ora ordenado. Intimem-se. Para máxima efetividade da medida, sem prejuízo das ordens acima, oficie-se diretamente à Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos do Governo Federal, DECIP/SGP, ordenando ao setor de pagamento que reduza as parcelas mensais de todos os sete empréstimos consignados no contracheque do autor, com exceção amortização de cartão de crédito do Banco BMG, em 5,48%. Designe-se a audiência de conciliação do art. 104-A, CPC, intimando-se todas as instituições financeiras requeridas, com as advertências das consequências da ausência previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[2]. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. A contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento é autorizada pela Lei 8.112/1990, que, antes das alterações implementadas pelas Lei no 14.131/21 e Lei no 14.509/22, já previa o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração para a realização de desconto relativos à soma das consignações facultativas autorizadas pelo servidor, considerando que 5% (cinco por cento) desse limite deve ser destinado exclusivamente à amortização de despesas de cartão de crédito ou para saque por meio de cartão de crédito. Assim, como as operações de crédito foram realizadas antes da edição da Lei no 14.509, de 2022, que elevou a margem de consignação facultativa[3], mas na vigência da Lei no 14.131/21, as contratações realizadas até 31/12/21 devem observar o limite de descontos em folha de pagamento de até 35% da remuneração do servidor, abatidos os descontos compulsórios. Desse modo, ao se analisar o contracheque apresentado (ID 184081237), observa-se que o autor afere renda bruta média de R$ 5.659,84, e, com o abatimento do Imposto de Renda e da Previdência Oficial, remanesce a quantia de R$ 5.539,76 para incidência do parâmetro legal de consignação (35%). E, considerando que o somatório dos empréstimos no contracheque apresentado, alcançou a quantia de R$ 2.073,13, e ultrapassa, a margem consignável do autor, correspondendo a 37% (trinta e sete por cento) dos rendimentos, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão, cujos fundamentos prevalecem, ao determinar a readequação dos descontos ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração total do autor, abatidos os descontos compulsórios. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [3] Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.